Tribunal: STF
Processo: CR 5786
Classe: CR
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-12-10
Data de publicação: 1993-12-10

Ementa:
EMENTA:  - Carta rogatória  originaria de feito
trabalhista,movida contra consulado brasileiro.
          Tendo oficiado, enquanto representante judicial da União, o
Procurador-Geral  da  Republica  (além  de  intimado  o  Ministro das
Relações  Exteriores),  não  procede  a  alegação  de  cerceamento de
defesa,  produzida  pela  Advocacia  Geral  da  União,  ulteriormente
organizada.